Tribunal: STF
Processo: AI 714508
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO TOTAL OU PARCIAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A Corte tem se orientado no sentido de que a
   discussão acerca da incidência da prescrição total ou parcial no
   pedido de devolução de valores descontados mensalmente da
   complementação de aposentadoria situa-se no âmbito
   infraconstitucional. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.